Tribunal: TJMMG
Processo: 2000832-34.2021.9.13.0004
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000832-34.2021.9.13.0004 Relator: Desembargador Jadir Silva Revisor: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 16/11/2023 Publicação: 22/11/2023 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – ABANDONO DE POSTO (ART. 195 DO CPM) E DESCUMPRIMENTO DE MISSÃO (ART. 196 DO CPM) – IMPUTAÇÕES DE QUE OS MILITARES TERIAM DEIXADO O SERVIÇO ANTES DE SEU TÉRMINO, SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DE SEU SUPERIOR E NÃO EFETUADO O SERVIÇO CONFORME CARTÃO-PROGRAMA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – ELEMENTOS INDICATIVOS DE PERMANÊNCIA DE MILITARES NA UNIDADE E NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS INTERNOS – RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e apelados o 3º Sgt PM Silvio Ricardo Pinto e o 3º Sgt PM Flávio Augusto de Castro, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público, mantendo a respeitável sentença absolutória nos seus exatos termos. RELATÓRIO Versam os autos sobre a apelação interposta pelo Ministério Público em razão da decisão absolutória proferida pelo egrégio Conselho Permanente de Justiça (CPJ) da Quarta Auditoria Judiciária Militar estadual (4ª AJME). Noticiam os autos que, em data de 11 de novembro de 2021, o Ministério Público denunciou o número 108.570-3, 3º Sgt PM Flávio Augusto de Castro, como incurso nos crimes previstos no art. 196 (descumprimento de missão) e no art. 195 (abandono de posto); o número 127.672-4, 3º Sgt PM Eduardo Franco Lopes, como incurso no crime previsto no art. 312 (falsidade ideológica); e o número 134.770-7, 3º Sgt PM Sílvio Ricardo Pinto, como incurso nos crimes previstos no art. 196 (descumprimento de missão), no art. 195 (abandono de posto) e no art. 312 (falsidade ideológica), todos dispositivos do Código Penal Militar (CPM) – Evento 1 – DENUNCIA2. Narra a denúncia: Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial Militar que, no dia 09 de março de 2021, por volta das 18h35min, na sede do destacamento policial militar da cidade de Ervália/MG, os militares 3º Sgt PM Flávio Augusto de Castro e 3º Sgt PM Sílvio Ricardo Pinto deixaram de desempenhar missão que lhes fora designada, ao deixarem de cumprir o cartão programa. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Na mesma data e local, os denunciados 3º Sgt PM Flávio Augusto de Castro e 3º Sgt PM Sílvio Ricardo Pinto abandonaram, sem ordem superior, o lugar de serviço que lhes tinha sido determinado. Por fim, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, os militares 3º Sgt PM Eduardo Franco Lopes e 3º Sgt PM Sílvio Ricardo Pinto inseriram, em documento público, declaração falsa, com a finalidade de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, fato que atentou contra a administração militar. Restou apurado que, no dia fático acima descrito, por volta das 18h35min, a testemunha 1º Ten. PM Paulo Sérgio de Avelar Seixa compareceu ao destacamento da Polícia Militar em Ervália/MG, no intuito de arrecadar alguns documentos. Chegando ao local, o Oficial se deparou com a viatura policial da guarnição do turno, composta pelos denunciados 3º Sgt PM Flávio Augusto de Castro e 3º Sgt PM Sílvio Ricardo Pinto, já estacionada no pátio, embora o turno ainda não estivesse terminado e o cartão programa previsse, para aquela hora, a realização de ronda ostensiva (Evento 1, PEÇAS IPM 4, p. 01). Os militares denunciados estavam escalados para realizar policiamento ostensivo durante até as 19 horas do dia 09 de março de 2021, conforme escala Evento 1, PEÇAS IPM 08, p. 1. Não obstante, os denunciados estiveram, a partir das 18h27min, aquartelados na sede do pelotão (Evento 1, Peças IPM 3, pág. 18), deixando de cumprir as atividades que lhe foram atribuídas e permanecendo em local e horário diversos daqueles determinados pelo cartão programa. Ato contínuo, o militar 3º Sgt. PM Flávio Augusto de Castro, por volta das 18h35min e sem autorização, evadiu em trajes civis do quartel, abandonando o lugar de serviço que lhe tenha sido designado, sem ordem superior e sem que tivesse sido desarmado por qualquer militar do turno seguinte. Por sua vez, o militar 3º Sgt PM Sílvio Ricardo Pinto, às 19h00min, já estava na garagem do quartel, em trajes civis, sem que tivesse sido desarmado por qualquer militar do turno seguinte, abandonando, portanto, o lugar de serviço que lhe tinha sido designado, sem ordem superior. Em seguida, para acobertar os crimes anteriormente praticados, o denunciado 3º Sgt PM Sílvio Ricardo Pinto, ao ir embora, preencheu no Controle de Movimentação da Viatura VP 28018 o horário de chegada ao quartel como sendo às 19h00min, muito embora o extrato de GPS tenha demonstrado que, às 18h27min, a viatura já estava no quartel. No mesmo diapasão, o militar escalado para o turno seguinte, denunciado 3º Sgt PM Eduardo Franco Lopes, estando munido de sentimento de coleguismo para com os demais denunciados, registrou, no livro de “armar e desarmar”, o horário de 19h00min como o horário de saída dos denunciados 3º Sgt PM Flávio Augusto de Castro e 3º Sgt PM Sílvio Ricardo Pinto, mesmo sabendo que eles já estavam no quartel em horário anterior. Os horários falsos, registrados pelos denunciados com o intuito de acobertar crimes anteriores, atentam contra a Administração Militar, uma vez que causam descrédito pela inidoneidade das condutas dos seus agentes perante a população, colocam em xeque a transparência e a lisura que devem reger a atuação policial, ao passo que também aviltam os princípios basilares ostentados pela corporação castrense. Insta salientar que os fatos foram testemunhados por outros militares, que serão devidamente arrolados. Frente ao exposto, os denunciados 3º Sgt PM Flávio Augusto de Castro e 3º Sgt PM Sílvio Ricardo Pinto encontram-se incursos nos crimes previstos no art. 196 (descumprimento de missão) e no art. 195 (abandono de posto), e os denunciados 3º Sgt PM Eduardo Franco Lopes e 3º Sgt PM Sílvio Ricardo Pinto encontram-se incursos no crime previsto no art. 312 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 (falsidade ideológica), todos dispositivos do Código Penal Militar, pelo que o Ministério Público requer sejam os mesmos citados para interrogatório e defesa que quiserem produzir, ouvidas as pessoas abaixo arroladas, cumpridas as demais formalidades da lei, para ao final, serem condenados nas sanções que lhes couberem. A denúncia foi recebida em 30 de novembro de 2021 (Evento 1 – RECE_DENUN3). Em audiência de instrução, realizada em 9 de maio de 2022, foram ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação, Cap PM Paulo Sérgio Avelar Seixa, 2° Sgt PM Deocleciano Alves Lacerda e 3° Sgt PM Evaldo Márcio Fonseca arroladas na denúncia (Evento 47 – ATA1). As testemunhas arroladas pelas defesas dos acusados, 2° Sgt PM Rony dos Reis Dionísio, Cb PM Cristiano Eduardo Ribeiro, Cb PM Thiago Antônio Freitas de Melo, Cb PM Danilo Veiga Schettino e Giovana Chagas Fonseca, foram ouvidas no dia 6 de setembro de 2022 (Evento 82). Os acusados foram interrogados em 7 de março de 2023 (Evento 103). A instrução criminal transcorreu regularmente, conforme se vê nos Eventos 1 a 103. Em sessão de julgamento realizada em 25 de julho de 2023, o egrégio CPJ da 4ª AJME decidiu, à unanimidade, absolver todos os acusados dos crimes que lhes foram imputados, da forma seguinte: 1) em relação ao crime do art. 195 do CPM, por 4 votos a 1, nos termos do art. 439, alínea b, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), vencido o Cap PM Guilherme Couto de Oliveira, que absolveu nos termos do art. 439, alínea e, do CPPM; 2) em relação ao crime do art. 196 do CPM, à unanimidade de votos, nos termos do art. 439, alínea b, do CPPM; e, por fim, 3) quanto ao crime do art. 312 do CPM, por 3 votos a 2, nos termos do art. 439, alínea b, do CPPM, vencidos o Dr. André de Mourão Motta e o Maj PM Aires Fernando Moreira Simões, votando no art. 439, alínea e, do CPPM. O Ministério Público e a defesa manifestaram que aguardariam o trânsito em julgado e dispensariam a realização da leitura de sentença (Evento 163 – ATA1). A sentença foi acostada aos autos no Evento 172. O Ministério Público recorreu (Evento 166 – OUT1). Em suas razões recursais de Evento 183, asseverou que, na fração PM de Ervália/MG, havia comandante direto, sendo ele, à época, a testemunha 1º Ten PM Paulo Sérgio Avelar Seixa, hoje Cap PM, o qual detectou a ausência dos militares no turno de serviço. Alegou que o argumento de que os militares se encontravam no alojamento da fração não merece prosperar, pois o referido oficial somente deixou o destacamento após lhe ser informado que os apelados já não se encontravam ali, e, além do mais, diante da população da cidade e do efetivo ali empenhado, tem-se que a fração possui metragem compatível com a necessidade do Município, não sendo extensa, pelo que a presença do comandante na fração podia ser facilmente verificada. Quanto à liberação dos apelados antes do término do turno, aduziu que somente o 1º Ten PM Paulo Sérgio Seixa teria autoridade para tanto, e o oficial em questão não havia delegado tal autoridade para nenhum outro subalterno, conforme informando em sua oitiva judicial (Evento 47 – VÍDEO4, 16:10 – 17:00). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Alegou, também, que o suposto argumento de que o Sgt Evaldo havia liberado os apelados também não é capaz de abonar a conduta perpetrada pelos réus. Nesse ponto, afirmou que o Sgt Evaldo nem mesmo era o militar de maior graduação no turno subsequente, pelo que não tinha autonomia funcional para liberar os apelados antes do término do turno em que estavam escalados. E, do mesmo modo, mesmo se fosse o militar de maior graduação, não poderia liberar os réus, porque a escala de serviço havia sido confeccionada pelo comandante do pelotão, constituindo, portanto, uma diretriz emanada por um superior. Salientou que era conhecimento comum o fato de o Sgt Evaldo liberar algum militar do seu turno de serviço, uma vez que se trata de regra básica dentro da corporação e todos os envolvidos eram militares experientes. Sobre a conversa travada no aplicativo WhatsApp, afirmou que, tanto na fase pré-processual quanto em juízo, o Sgt. Evaldo sustentou que não concedeu a liberação dos réus antes do término do turno (Evento 47 – VÍDEO3), e a conversa foi realizada apenas para manter um bom clima com os colegas. E, ainda, destacou que a testemunha, o Sgt PM Evaldo, forneceu uma informação relevante sobre o comparecimento do Sgt PM Sílvio Ricardo Pinto na fração após o seu turno de serviço, uma vez que o retorno deste militar ao destacamento se deu em razão de interesse próprio e particular, visto que estava auxiliando um conhecido que se envolvera em uma ocorrência, em nada alterando seu comportamento pretérito, de abandonar o seu turno de serviço antes do horário previsto para o seu término. Disse que, quanto à limpeza da viatura, a suposta atividade que os apelados realizariam após se deslocarem à fração, não existe prova além da versão alegada pelos denunciados, sendo certo que a instrução apontou que a viatura se encontrava na via pública em frente ao quartel e que não havia ninguém lavando-a, pois, se houvesse, o próprio Ten PM Paulo Sérgio Seixa, hoje Cap PM, teria visualizado a cena. Sustentou que a ocorrência ou não de prejuízo seria mero exaurimento da infração penal, sendo irrelevante para a sua consumação. Afirmou que, tanto o delito de descumprimento de missão quanto o de abandono de posto são crimes formais, de perigo abstrato, não necessitando de resultado naturalístico para consumação ou demonstração de perigo concreto de dano. E, ainda que, no caso em tela, por sorte, não tenha havido a necessidade do empenho dos militares em ocorrências no lapso temporal em que a cidade se quedou desguarnecida, aduziu que em nada isso altera a gravidade das condutas perpetradas e nem mesmo a consumação dos delitos. Ressaltou que o Sgt Edvaldo afirmou, em seu depoimento judicial, que visualizou o Sgt Flávio deixando o destacamento já à paisana, e que a testemunha 2º Sgt Deocleciano Alves Lacerda afirmou que às 18h50min os armamentos com os quais os apelados estavam armados já se encontravam acautelados na intendência (Evento 47 – VÍDEO2), o que demonstra que os apelados abandonaram o posto e descumpriram a missão que lhes fora designada, porque deixaram o turno de serviço antes do seu término sem a devida autorização. Requereu que seja julgada procedente a ação penal, para condenar os apelados pelos crimes previstos nos arts. 195 e 196, ambos do CPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Em suas contrarrazões recursais, a defesa do 3º Sgt PM Silvio Ricardo Pinto, concernente ao delito de descumprimento de missão (art. 196, CPM), aduziu que o cartão programa, vigente à época dos fatos, previa a presença dos militares, naquele momento, na região central da cidade, local este inclusive coincidente com o da sede do referido grupamento. Citou o depoimento do comandante do destacamento, Cap PM. Paulo Sérgio Avelar Seixa, no sentido de que, em razão da ausência de pontos de suporte e apoio aos militares na cidade, na eventualidade de realização de necessidades fisiológicas ou de alimentação, era-lhes permitido o retorno à sede da unidade. Ressaltou que, em razão da instituição de cuidados de profilaxia, decorrente da vigente pandemia de SARS COVID-19, incidente à época dos fatos, era dever dos militares se apresentarem antecipadamente à unidade, com intuito de higienizar toda a viatura utilizada, a fim de entregá-la a pronto uso ao turno seguinte. Nesse ponto, aduziu que o retorno dos militares 25 (vinte e cinco) minutos antes do fim do turno se deu em razão de requerimento do apelado, que informou aos seus superiores quanto a sua necessidade de utilizar o banheiro. E, ainda, aduziu que tal retorno antecipado já era previsto, uma vez que seria necessária a higienização da viatura, não havendo qualquer prejuízo à segurança pública local, visto que tal medida, além de determinada pelo comando local, abarcava ainda o próprio local instituído pelo cartão programa. Sustentou que toda a ação dos apelados se deu respaldada no que foi instituído e autorizado pelo comando daquela guarnição, frente às necessidades e às especificidades que comprovadamente se apresentaram naquele momento, sendo coerente a decisão absolutória, da qual se pediu a manutenção. Quanto ao crime de abandono de posto (art. 195, CPM), esclareceu que o deslocamento dos militares ao quartel se deu por força de uma necessidade do apelado, com a devida autorização de seus superiores, no caso, o 3º Sgt PM Flávio Augusto de Castro e o 2° Sgt. Evaldo, sendo ambos com patentes superiores à parte, que à época sustentava divisas de Cabo PM. Afirmou que todas as testemunhas ouvidas informaram que o militar Silvio Ricardo Pinto permaneceu a todo momento fardado. Citou o depoimento da testemunha Giovana Chagas, indivíduo figurado como vítima no Boletim de Ocorrência juntado no Evento 54, que disse que compareceu à unidade militar antes das 19h, e lá fora atendida pelo apelado, que a todo momento lhe acompanhou. Argumentou que os demais militares confirmaram o fato citado pela testemunha Giovana, inclusive o próprio comandante relatou que conversou com o apelado, mesmo após seu turno, orientando-o acerca de como proceder quanto ao que era demandado. Requereu o improvimento do recurso, mantendo-se a absolvição dos apelados. A ilustre defensora pública patrocinadora da defesa do 3º Sgt PM Flávio Augusto de Castro, em suas contrarrazões de Evento 200, sustenta que, para fazer justiça ao feito, se faz necessário que a análise das oitivas acusatórias sejam relativizadas, visto que o Sgt Evaldo (mais antigo do dia), na época dos fatos, tinha interesse pessoal que o ato de sua promoção fosse concretizado e, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 por sua vez, o Sgt Lacerda tinha interesse pessoal em dar continuidade ao ato de reconvocação. Arguiu que o tipo do art.196 do CPM (descumprimento de missão), em razão do princípio da consunção, deve ser decotado, já que o mencionado tipo, diante dos fatos concretos, não tem independência fática. Nesse aspecto, salientou que não houve ato especifico de missão determinada, já que o serviço discriminado no cartão programa (patrulhamento ostensivo) versou sobre rotina comum da escala de trabalho, dinâmica natural do serviço do dia. Salientou que o cartão programa do serviço foi cumprido e que o retorno da guarnição à unidade militar foi feito pelo tempo suficiente para proceder à finalização do turno de serviço, porque do contrário estar-se-ia a exigir que os militares cumprissem em todos os turnos tempo além de sua jornada. Salientou que, no dia e nos horários dos fatos narrados na denúncia, não houve dano concreto ou qualquer prejuízo seja para a unidade militar ou para a sociedade local. Sustentou que era costumeiro naquela unidade os militares chegarem mais ou menos 20 (vinte minutos) mais cedo para desarmarem, principalmente porque naquela época, em razão da COVID, era exigida redobrada higienização das viaturas e demais equipamentos de trabalho. Alegou que, tanto o art. 195 quanto o art. 196, ambos do CPM, são tipos penais militares que exigem ação dolosa do sujeito ativo. Aduziu que a conclusão do feito é que o Sgt Evado, indo assumir o turno de serviço e sendo mais antigo do dia/hora, liberou a guarnição do recorrente; e que tal liberação é comprovada por meio da conversa de WhatsApp acostada no IPM-09, a qual não gerou prejuízo para a unidade militar ou a sociedade local. Nesse ponto, asseverou que, se houve ou não autorização do Cmt superior da unidade para o ato de liberação dos militares, o responsável pela conduta é pessoa diversa do recorrido. E, no final, concluiu que, diante da ausência de dolo, a conduta do recorrente pode, no máximo, enquadrar-se como sendo ato de transgressão administrativa. Requereu que seja negado provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público, mantendo-se a respeitável sentença absolutória (art. 439, letra “b”, do CPPM). Senão assim, que seja aplicado o princípio da consunção, com o decote do art. 196 do CPM e, considerando as circunstâncias judiciais do art. 68 do Código Penal comum, seja aplicada medida sancionatória na redução máxima/mínimo, promovendo as substituições legais. O douto e culto procurador de justiça atuante junto a este Tribunal, doutor José Fernando Marreiros Sarabando, em parecer juntado no Evento 9 - TJM, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso interposto pela acusação, a fim de que seja reformada a decisão de 1ª instância, com a condenação dos réus Sílvio Ricardo Pinto e Flávio Augusto de Castro nas sanções dos artigos 195 e 196, ambos do CPM. Vejamos: Pois bem, inicialmente, é de se destacar que a acusação restringiu seu inconformismo à absolvição dos réus Flávio e Sílvio dos crimes de descumprimento de missão e abandono de posto, não contestando a improcedência da ação da penal quanto à imputação de falsidade ideológica TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 que recaiu sobre os acusados Eduardo e Sílvio, uma vez que em nenhum momento pleiteou a condenação de ambos pelo delito do artigo 312 do CPM. Sendo, pois, a parte quem delimita o objeto de apreciação recursal, apenas o que foi alegado nas razões é o que deverá ser analisado. Possui toda razão o diligente representante do Órgão Ministerial quando clama pela condenação dos réus Flávio e Sílvio pelos crimes previstos nos artigos 195 e 196, ambos do CPM, uma vez que ficou devidamente comprovado nos autos que, apesar de estarem escalados para o serviço de patrulhamento policial no Município de Ervália até as 19:00 horas do dia 09/03/2021, às 18:27 horas já haviam ingressado com a viatura nas dependências do Quartel, o que significa que, pelo período de 33 minutos, a missão que lhes foi confiada acabou sendo descumprida, constatação esta que se confirmou por meio das informações extraídas do próprio GPS da viatura em que ambos se encontravam naquela data (evento 1 - PEÇAS IPM 3 - fls. 18 dos autos n. 2000767-39.2021.9.13.0004). Como se não bastasse o encerramento antecipado das atividades de patrulhamento que são tão caras à garantia da ordem pública da sociedade, os acusados Flávio e Sílvio ainda abandonaram seus postos de trabalho mais cedo, tendo trocado as fardas policiais por vestes civis antes mesmo que o relógio marcasse 19:00 horas, vindo, então, a se evadirem das dependências do quartel em horário anterior ao previsto para o término do expediente, sem que possuíssem, para tanto, ordem superior ou tivessem sido desarmados por qualquer militar do turno seguinte. Muito embora o Conselho Permanente de Justiça tenha se baseado, dentre outros fundamentos, num diálogo mantido via Whatsapp para confirmar que os apelados foram liberados pelo 3º Sgt PM Evaldo Márcio Fonseca, cumpre consignar que os prints de tela acostados ao evento 1 (PEÇAS IPM 9 - fls. 04/06 dos autos n. 2000767-39.2021.9.13.0004) simplesmente revelam que, após ter sido informado sobre o registro de comunicação disciplinar por ter “saído mais cedo” no dia 09/03/2021, o acusado Flávio afirmou expressamente ao Sgt Evaldo que “sabia que ia sobrar” para ele, o que evidencia que ele já previa que poderia ser eventualmente responsabilizado pela conduta inadequada que adotou naquela data, na companhia do réu Sílvio. De qualquer forma, tendo o objeto recursal sido enfrentado, na integralidade e com precisão, pelo representante do Ministério Público de 1ª instância, esta Procuradoria de Justiça ratifica as razões recursais, com fundamento no artigo 17, § 3º, da Recomendação CNMP n. 57, de 05/07/2017. Conclui-se, desta maneira, que a sentença merece ser reformada, até para que se possibilite dar uma resposta à sociedade, que hoje clama incessantemente por uma punição aos agentes estatais que contrariam as regras de comportamento social, evitando-se, com isto, a impunidade e o incentivo à prática de infrações altamente reprováveis, sob pena de, assim não se fazendo, levar o judiciário ao descrédito ante os olhos da sociedade, no mínimo a questionamentos tão corriqueiros nos dias atuais. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Recebo o recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, porquanto presentes os requisitos e os pressupostos de admissibilidade. Em análise do recurso interposto, entendo que este não merece provimento, porquanto, a meu ver, deve ser mantida a respeitável sentença TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 absolutória emanada pelo egrégio Conselho Permanente de Justiça (CPJ) da Quarta Auditoria Judiciária Militar Estadual (4ª AJME). Consoante denúncia, atribuiu-se ao 3º Sgt PM Flávio Augusto de Castro a prática dos delitos previstos no art. 196 (descumprimento de missão) e no art. 195 (abandono de posto); ao 3º Sgt PM Eduardo Franco Lopes, a prática do delito previsto no art. 312 (falsidade ideológica); e ao 3º Sgt PM Sílvio Ricardo Pinto, a prática dos crimes previstos no art. 196 (descumprimento de missão), no art. 195 (abandono de posto) e no art. 312 (falsidade ideológica), todos dispbusositivos do Código Penal Militar (CPM) – Evento 1 – DENUNCIA2. Os denunciados foram absolvidos de todas as acusações. O Ministério Público insurge-se contra a sentença absolutória somente em relação aos delitos previstos nos arts. 195 (abandono de posto) e 196 (descumprimento de missão), ambos do CPM, em face do 3º Sgt PM Flávio Augusto de Castro e o 3º Sgt PM Sílvio Ricardo Pinto. Dos delitos de descumprimento de missão e abandono de posto O crime de descumprimento de missão é crime de perigo, que se configura quando o militar deixa de desempenhar a missão que lhe foi confiada. Segundo precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça, o descumprimento de missão está previsto no capítulo de crimes em serviço, e a missão, aqui, deve ser entendida como incumbência, tarefa designada ao militar (REsp 1301155/SP1, relator ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgamento realizado em 22 de abril de 2014, publicado no DJe 02/05/2014). Quanto ao delito de abandono de posto, depreende-se do tipo penal do art. 195 do CPM que há duas modalidades de conduta, a primeira, de abandonar, sem ordem superior, o posto ou lugar de serviço que tenha sido designado ao autor; e a segunda, de abandonar, sem ordem superior, serviço que lhe cumpria, antes de terminá-lo – sendo esta a descrita como realizada nos presentes autos. Trata-se de um crime instantâneo e de perigo abstrato, com relação ao qual não se exige a comprovação do dano à segurança do local abandonado ou a ineficiência do serviço prestado pelo autor em razão do abandono. Neste aspecto, destaco lições de Jorge César de Assis, seguintes: 1 PENAL MILITAR. RECURSO ESPECIAL. ART. 435 DO CPPM. ORDEM DE VOTAÇÃO DO CONSELHO DE JUSTIÇA MILITAR. ENFOQUE CONSTITUCIONAL DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ARTIGO 196 DO CPM. DESCUMPRIMENTO DE INCUMBÊNCIA ESPECÍFICA. TIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça não é competente para, na via do recurso especial, analisar ofensa a dispositivo constitucional, a teor do art. 105, III, da Constituição Federal. 2. O crime de descumprimento de missão está previsto no capítulo de crimes em serviço e a missão, aqui, deve ser entendida como incumbência, tarefa designada ao militar. 3. No caso concreto, está configurado o crime do art. 196 do CPM, pois o recorrente, deliberadamente, descumpriu missão previamente estabelecida para os dias de serviço que faltou, consistente no comando de patrulhas. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido. (REsp 1301155/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/04/2014, DJe 02/05/2014) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 (...omissis...) A raiz do delito do art. 195 é, exatamente, a probabilidade de dano ao estabelecimento ou aos serviços militares, decorrentes da ausência voluntária daquele que abandonou o posto ou o local de serviço. Ora, com isso pode-se afirmar que o posto ou lugar de serviço, ou o próprio serviço, caracterizadores do crime de abandono que leva a perigo, só pode ser aquele relativo ao serviço militar típico da missão das forças armadas e das polícias militares e corpos de bombeiros militares: segurança do aquartelamento, aeronave, hangar, depósito, pista ou instalações de campo de aviação, engenho de guerra motomecanização, navio, estaleiro, ou qualquer outra instalação militar ou sob a administração militar; serviços de garantia e preservação da ordem pública, administrativa ou judiciária, quando legalmente requisitado para aquele fim; serviço de polícia ostensiva; serviço de socorro e operações de defesa civil etc. É que nos exemplos acima enumerados, a ausência do militar decorrente do abandono do posto ou lugar de serviço afeta a força armada, polícia militar ou corpo de bombeiro militar, pelo perigo decorrente, já que o posto ou serviço abandonado poderá não recoberto em tempo útil e, assim, advir um resultado altamente prejudicial. Nesses casos, se o militar abandona seu posto ou lugar de serviço, não é necessário que o quartel seja invadido, ou blindado roubado, a aeronave invadida, ou o estoque de remédios ou mantimentos de uma cidade em estado de calamidade pública saqueado, bastando que tal resultado seja possível para consumar o delito. (ASSIS, Jorge César de. Comentários ao Código Penal Militar: comentários, doutrina, jurisprudência dos tribunais militares e tribunais superiores.6ª Ed. (ano 2007), 1ª reimpressão. Curitiba: Juruá, 2008, pp. 399/400) – grifei. No caso dos autos, conforme a narrativa fática da denúncia, no dia 9 de março de 2021, por volta das 18h35min, o então 1º Ten. PM Paulo Sérgio de Avelar Seixa (hoje, Capitão PM) compareceu ao destacamento da Polícia Militar em Ervália/MG, no intuito de buscar alguns documentos. Ao chegar naquele local, o oficial teria se deparado com a viatura policial da guarnição do turno, composta pelos denunciados 3º Sgt PM Flávio Augusto de Castro e 3º Sgt PM Sílvio Ricardo Pinto, já estacionada no pátio, embora o turno ainda não estivesse terminado, e o cartão programa previsse, para aquela hora, a realização de ronda ostensiva (Evento 1, PEÇAS IPM 4, página 1). Certo era que os militares apelados estavam escalados para realizar policiamento ostensivo até as 19 horas daquele dia, conforme escala do Evento 1, PEÇAS IPM 08, página 1. O referido oficial teria dado falta do 3º Sgt. PM Flávio Augusto de Castro, tendo sido informado que ele, por volta das 18h35min, teria saído do quartel, já com trajes civis. E, por sua vez, o militar 3º Sgt PM Sílvio Ricardo Pinto já teria sido visto às 19 horas no estacionamento daquela fração militar. Após a instrução criminal, os fatos descritos na denúncia se provaram parcialmente verdadeiros. Houve algumas ressalvas fáticas, conforme o meritíssimo magistrado “a quo” registrou na respeitável sentença absolutória. Transcrevo: Em que pese o termo de movimentação da viatura (IPM – Evento 1 – Peças IPM3 – fl. 18) constar que estariam às 18:27 já no endereço sede do Quartel, sabe-se que é necessária outras atividades que demandam a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 atuação interna além do policiamento ostensivo, conforme depreende-se do interrogatório dos investigados, vejamos: 3º Sgt PM Flávio Augusto de Castro – “[...] Que por volta das 18:25 informou que estaria deslocando ao Quartel e perguntou se não daríamos apoio para ele, que ele rendeu a gente, pois ele era o único que andava fardado mas não tinha arma; Que ele chegou aqui no Quartel, assumiu o serviço juntamente com o Sgt. Lacerda e eu fui para o interior do Quartel, para o alojamento, já tinha desarmado e ia trocar de roupa [...]; Que costuma recolher faltando 30 minutos, pois a viatura esta na dobra pois temos que fazer BOs, RAT, limpeza da viatura para repassar para outra guarnição, que foi o que aconteceu, pois a viatura estava na dobra e tinha outra guarnição de apoio que ficaria até a meia-noite; [...] Que eu fui para o interior do Quartel, tomamos banho, trocamos de roupa e depois que vamos embora, sendo que passamos o serviço para o Sgt. Evaldo e para o Sgt. Lacerda; [...] Que realmente passei o serviço e só fui embora depois de autorizado pelo próximo turno; [...] Que eu passei o serviço para o Sgt. Evaldo, conversei com o Silvio, acho que fui trocar de farda umas 15 para as 19, e teria ido para o alojamento, deixei o Quartel só depois de passar o serviço; Que quando o Tenente chegou, ele não me procurou no interior, e encontrado o Sgt. Lacerda na cozinha pronto para o serviço; [...]” 3º Sgt PM Sílvio Ricardo Pinto – “Que a viatura chegou antes do horário sim no quartel, por próximo do final do turno solicitei ao Flavio para que pudesse utilizar o banheiro, e nesse momento ele só pediu para passar na casa do Sgt. Evaldo e deslocamos logo em seguida; Que o horário preciso eu não sei que desarmei, mas teve um rol de serviço antes de desarmar; Que eu deixei o serviço era por volta das 19:20; Que eu finalizei meu horário era as 19:20, mas as 19 horas ia ter que passar a viatura para o Sgt. Evaldo, e foi as 19 horas que consignei; Que lá no pelotão a gente desarma não quando chega e sim quando entrega o turno, por necessidade de abordar a equipe em caso de urgência; Que não vi o Tenente Seixas, só tive contato telefônico para deliberar sobre a ocorrência, por volta das 19:10, e não me interpelou sobre ter saído mais cedo, só sobre a ocorrência; Que o Sgt. Flávio estava no alojamento, pois eu o vi quando fui ao banheiro, e ele estava fardado, que não sei o horário que ele saiu pois fui limpar a viatura e deixei ele no alojamento; [...] Que com certeza fomos rendidos, pois conversamos com o Sgt. Lacerda e o Sgt. Evaldo, passamos o turno, conversamos sobre as ocorrências, e eles liberaram, nos despedimos e depois deslocamento, então teve a devida rendição; [...] Que em momento algum eu me afastei, pois quando fui liberado fui ao banheiro que dava acesso a garagem e ao banheiro e recebi o áudio que relatava a presença do tenente, tanto que lembro exatamente do áudio, sendo que fui atender a advogado era as 7:30; [...] Que o Sgt. Flávio até o encontro no alojamento ele estava fardado; Que eu tenho quase certeza que a viatura foi engarajada para fazer limpeza;” Assim, verifica-se que conforme a determinação do cartão programa que consta “Cumprir demais atividades conforme determinações diárias, do cmt do Pelotão”, porém a unidade constitui um destacamento separado sem Comandante direto, o que dificulta a liberação ou mesmo averiguação do cumprimento das missões determinadas. Imperioso ressaltar que em que pese o Capitão Seixas afirmar que não teria visualizado os denunciados no Quartel, observa-se do interrogatório dos investigados e do depoimento da testemunha 2° Sgt PM TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Deocleciano Alves Lacerda que não foi averiguado em seu total interior, inclusive no alojamento, que seria onde eles estariam ao fim do turno, in verbis: 2° Sgt PM Deocleciano Alves Lacerda – “Que encontrou com o por volta das 18:25 o Sgt. Flávio na cozinha, não recordo se ele estava fardado; Que eu sempre chego mais cedo, vou para o alojamento, desarmo e entro as 18:50, mas não recordo se foi naquele dia assim desta forma, mas eu realmente costumo armar mais cedo quando chego mais cedo um pouquinho; Que não me recordo se estavam desarmados quando cheguei; Que o Sgt. Franco trabalha até as 19 horas, o responsável por desarmar geralmente é ele, após esse horário minha guarnição não desarmou; Que depois das 19 horas chegou o Cb. Silva, fardado, mas não me recordo se de viatura; Que o Sgt. Flávio tive contato com ele, mas foi antes das 19 horas, e para contato telefônico, foi após as 19 horas; Que com certeza no desarmamento eles estavam no Quartel e acompanhei, assumimos o serviço as 18:50, verificamos viaturas, armamentos, percorre em torno das viaturas para ver se tiveram dano; Que os militares eu vou acompanhando, então estava junto; Que dura mais ou menos uns 10 a 15 minutos; Que as vezes atraso um pouquinho pois tem que atender o telefone que toca, ou tem outras coisas; Que o Sgt. Franco estava fardado; Que tive conhecimento que o Comandante estava lá através do Sgt. Evaldo e cheguei era as 18:50, após receber o serviço que me falaram que o Comandante esteve no Quartel; Que a guarnição que esta entrando é as 18:50, apesar de escrever no livro as 19 horas e o livro de armar e desarmar era o horário do fim do serviço;” As testemunhas indicam não haver a realização de crimes militares, porquanto os apelados permaneceram no quartel, e o serviço foi passado regularmente pelo 3º Sgt PM Eduardo Franco Lopes, conforme se vê do depoimento do 2° Sgt PM Deocleciano Alves Lacerda. A chegada da viatura no quartel foi registrada às 18h27min09s, conforme consta no GPS da viatura acostado no Evento 1 – PEÇAS IPM3, página 18, Autos do processo n. 2000767-39.2021.9.13.0004. O 3º Sgt PM Sílvio Ricardo Pinto permaneceu no quartel e nas proximidades, além de seu horário, fato testemunhado pelo 2° Sgt PM Deocleciano Alves Lacerda, que emprestou o celular para ele conversar com o Cap PM Seixas sobre o atendimento de ocorrência policial que se deu no final do turno dos apelados (depoimento prestado no Evento 47 – VÍDEO2, aos minutos 17 minutos), bem como pelo próprio 3° Sgt PM Evaldo Márcio Fonseca, que reafirmou que ele retornou inclusive para resolver questões relacionadas a uma ocorrência de responsabilidade de outros militares, Cabo Danilo Veiga Schettino e Cabo PM Thiago Antônio Freitas de Melo. As testemunhas Cabo PM Thiago Antônio Freitas de Melo e a civil Giovana Chagas Fonseca testificam que o 3º Sgt PM Sílvio Ricardo Pinto estava no quartel às 19 horas, devidamente fardado. Ressaltou que, quanto ao 3º Sgt. PM Flávio Augusto de Castro, pela dinâmica dos fatos da acusação, ele deveria ter-se apressado, e muito, para se retirar do local, antes das 18 horas e 35 minutos, sem esbarrar no Capitão Seixas. Os detalhes dos testemunhos do 3° Sgt PM Evaldo Márcio Fonseca e do Cap PM Seixas apresentam contradições. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 As presunções do Cap PM Seixas sobre o abandono de posto e descumprimento de missão foram baseadas no fato de que o Sgt PM Evaldo teria dito que o Sgt Silvio e o 3º Sgt PM Flávio Augusto de Castro teriam ido embora. Já o Sgt Evaldo afirmou que teria dito que o Sgt Flávio teria ido e o Sgt Silvio teria ido para a garagem. Apesar de não terem se apresentado ao comandante do Pelotão de Ervália, as testemunhas dão conta de que não houve um abandono de posto, porquanto os militares foram vistos após o horário em que o Cap Seixas disse ter adentrado no quartel. Não procede a argumentação do Ministério Público, porque a fração militar possui metragem compatível com a necessidade do Município, mas não era tão pequena assim, possuía três banheiros, alojamento, salas específicas que não foram verificadas pelo comandante naquele momento. No meu modesto entendimento, as provas não são suficientes para conduzirem à conclusão de um abandono de posto e sequer descumprimento de missão. O cartão programa recomendava o patrulhamento no centro e bairros adjacentes, todos próximos ao quartel. Naquele dia, havia outra fração de apoio, integrada pelo Cabo Danilo Veiga Schettino e pelo Cabo PM Thiago Antônio Freitas de Melo, além de o 2° Sgt PM Deocleciano Alves Lacerda já se colocar pronto para o trabalho às 18h50min. Ao meu ver, entendo que o cartão programa do serviço foi cumprido e que o retorno da guarnição à unidade militar se deu para a finalização do turno de serviço, considerando o tamanho da cidade de Ervália/MG – nesse aspecto, a testemunha 2° Sgt PM Rony dos Reis Dionísio afirmou que é possível rodar toda a cidade em 50 minutos, bem devagar (Evento 82, VÍDEO2, aos 17 minutos). Desta feita, nego provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público, mantendo a respeitável sentença absolutória nos seus exatos termos. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, REVISOR Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 16 de novembro de 2023. Desembargador Jadir Silva Relator